Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-69.2024.8.11.0078
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001439-69.2024.8.11.0078
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SAPEZAL
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
RECORRIDOS: JUCELENE GARCIA PERES, representada por RAIANNY GARCIA BORGES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SÍNDROME CORONARIANA AGUDA. ANGIOPLASTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Sapezal/MT contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por Jucelene Garcia Peres, representada por sua filha, determinando a imediata transferência da paciente para leito de UTI, realização de angioplastia e demais tratamentos necessários. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre Estado de Mato Grosso e Município de Sapezal, atribuindo ao Município a responsabilidade pelo transporte adequado. O recorrente busca a exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação prioritariamente ao Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sapezal possui legitimidade passiva na demanda de fornecimento de tratamento médico de alta complexidade; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (arts. 6o e 196) assegura o direito à saúde como direito fundamental, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pelo seu custeio e fornecimento.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux), fixou que União, Estados e Municípios respondem solidariamente nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.
5. O procedimento pleiteado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, conforme a Lei 8.080/1990 e a organização hierarquizada do SUS.
6. A solidariedade não afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo, mas permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, permanecendo o Município como corresponsável apenas de forma subsidiária.
7. A responsabilidade pelo transporte da paciente até o local de tratamento pode ser atribuída ao Município de origem, sem afastar o dever principal do Estado quanto ao custeio e realização do procedimento médico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação do direito à saúde é solidária, mas deve observar a repartição de competências do SUS. 2. Procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária. 3. O cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, permanecendo o Município responsável pelo transporte da paciente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, arts. 487, I, 924, II, e 925; Lei 8.080/1990, art. 7o, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 - RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019; TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Turma Recursal Única, j. 01.12.2022; TJMT, N.U 1060609-09.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001439-69.2024.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUCELENE GARCIA PERES - CPF: 531.544.361-20 (RECORRIDO), RAIANNY GARCIA BORGES - CPF: 070.956.411-29 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025